Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNADO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reivindicado pela agravante não restou demonstrada. Os empréstimos consignados não extrapolam o limite legal, sendo regulares as contratações. Aplica-se ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § do 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.